Tribunal: TJDFT
Processo: 0719355-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO. CONFIGURADA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EMBARGADA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO.
1. O art. 1.022, do NCPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco corrigir os fundamentos de uma decisão, não se constituindo meio processual idôneo para que a parte demonstre sua discordância com o julgado recorrido.
2. Constatada a omissão do julgado acerca do pedido de condenação do embargado em litigância de má-fé, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício.
3. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
4. Embargos declaratórios acolhidos, mas sem alteração do resultado do julgado.